Tribunal: TJMT
Processo: 1019805-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019805-70.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTINO BERNARDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 727.075.349-00 (ADVOGADO), TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.089.654/0020-10 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - CNPJ: 08.686.470/0002-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
-
REQUISITOS INDEMONSTRADOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Ao contrário dos argumentos da parte recorrente, não há prova suficiente e apta a comprovar que a cobrança manejada pela empresa agravada seja ilegal e não decorra de relação jurídica existente entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1002544-52.2022.8.11.0078, ajuizada em face da
AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança referente às "fichas de compensação” pela parte demandada, ora agravada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que está sendo cobrada indevidamente, tanto que inexiste qualquer lastro que comprove a origem dos boletos emitidos pela agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança referente às "fichas de compensação” pela parte demandada, ora agravada.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente atendidos os pressupostos da tutela jurisdicional requerida.

É que, no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, não há prova suficiente e apta a comprovar que a cobrança manejada pela empresa agravada seja ilegal e não decorra de relação jurídica existente entre as partes.

Nesse particular, eventual ilegalidade praticada pela parte demandada, carece de maiores informações e esclarecimentos, a qual certamente se dará no curso a lide, com a devida instrução probatória, quando, então, se terá melhor compreensão dos fatos alegados pela autora, ora agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023